Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700468-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIEGO GOMES LINHARES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo que indeferiu o requerimento de pesquisas de endereço do ora agravado nos bancos de dados à disposição do Juízo de Primeiro Grau. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome aos casos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator